Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725506-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI, SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por 2LM Administradora de Imóveis EIRELI e Sarkis e de Rossi Advogados Associados Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos do valor devido, observando o que constou na sentença e as quantias indicadas, com o intuito de verificar se há excesso de execução (ID no 196525360). 2. Opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 197992145. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO